Tribunal: TJSP
Processo: 0000136-59.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0000136-59.2018.8.26.0618, da Comarca de Tremembé, em que é apelante RODRIGO
SILVA FIGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
defensivo para, mantida a condenação, reduzir a reprimenda a 06 anos, 06 meses e 22
dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 655 dias-multa, no piso. V.U. Comunique-
se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000136-59.2018.8.26.0618 -Voto no 9.017 PF
2
A p e l a ç ã o n o 0 0 0 0 1 3 6 - 5 9 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 1 8
A p e l a n t e : R o d r i g o S i l v a F i g u e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : T r e m e m b é
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . A n t o n i a M a r i a P r a d o d e
M e l o
VOTO no 9.017
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas. Inviabilidade de desclassificação dos
fatos para a figura do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
Penas readequadas para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea, compensando-a parcialmente
com a multirreincidência. Regime inicial fechado
mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 255/259 cumpre
acrescentar que RODRIGO SILVA FIGUEIRA foi condenado como incurso no
art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 07 anos,
03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-
multa, no piso. Foi negado o apelo em liberdade.
Recorre o réu (fls. 276/282) pleiteando, inicialmente,
a desclassificação dos fatos para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, por falta de
provas que indiquem a traficância. Subsidiariamente, requer a incidência da
atenuante da confissão espontânea.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
287/289), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo
desprovimento (fls. 324/331).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000136-59.2018.8.26.0618 -Voto no 9.017 PF
3
2) Dou parcial provimento.
Narra a denúncia (fls. 134/135) que, no dia 29 de
janeiro de 2018, por volta das 18h, na Penitenciária "Dr. Tarcizo Leonce
Pinheiro Cintra", situada na Av. Amador Bueno da Veiga, na cidade de
Tremembé, RODRIGO SILVA FIGUEIRA trazia consigo, para fins de entrega e
fornecimento a consumo de terceiros, 16 invólucros com peso líquido de
46,54g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo consta, o acusado estava preso em regime
semiaberto e prestava serviços na COREVALI, em Taubaté. Na ocasião ingeriu
cápsulas contendo maconha, com o fito de ingressar no estabelecimento
prisional sem ser descoberto.
Ocorre que agentes de segurança penitenciária
receberam informação anônima dando conta dos fatos, motivo pelo qual
indagaram-no sobre a possível posse de drogas. Ato contínuo, o detento
tentou empreender fuga e investiu contra o agente de segurança Luiz Augusto
Aleixo, sem atingi-lo. No entanto, logo foi contido e encaminhado à
Penitenciária.
Já no estabelecimento prisional, RODRIGO foi
submetido a exame de raio-x, o qual constatou objetos desconhecidos no seu
estômago. Indagado, confessou ter ingerido porções de maconha. Por fim,
espontaneamente, expeliu o entorpecente, o qual foi apreendido.
A materialidade foi comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação provisória (fls. 14), laudo
de exame químico toxicológico (fls. 48/49), bem como pela prova oral.
Interrogado em contraditório, o réu confessou
parcialmente os fatos, admitindo a propriedade da droga e asseverando, em
contrapartida, que se destinava ao seu consumo. Adquiriu o entorpecente de
um ex presidiário que passou no local de trabalho, comprometendo-se a pagá-
lo na saída temporária subsequente (fls. 263/265).
O agente penitenciário Jorge afirmou em Juízo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000136-59.2018.8.26.0618 -Voto no 9.017 PF
4
o réu encontrava-se preso em regime semiaberto e realizava trabalho externo
no município de Taubaté, sendo certo que, após uma denúncia de que no local
havia droga e celular, dirigiu-se até lá, onde foi apreendido um aparelho celular
e o réu abordado, momento em que este tentou fugir. Posteriormente, o
acusado foi conduzido novamente à penitenciária, onde passou pelo scanner
corporal e restou constatado um corpo estranho em seu estômago.
Voluntariamente, o detento induziu o vômito e entregou os 16 invólucros de
maconha (fls. 250/253).
No mesmo sentido foi o depoimento em Juízo do
outro agente de segurança penitenciária, Luiz Augusto Aleixo, o qual
acrescentou que, por ocasião dos fatos, o réu alegou que o entorpecente se
destinava ao seu consumo (fls. 247/249).
A manutenção da condenação pela prática de tráfico
de drogas é medida de rigor, não devendo ser operada a desclassificação
pleiteada pela d. Defesa, como já argumentado pelo Juízo a quo:
"Pois bem, é ponto incontroverso nos autos que o acusado
trazia
consigo
o
entorpecente
no
interior
do
estabelecimento prisional. A matéria controvertida
restringe-se à finalidade que o réu pretendia dar ao
entorpecente, pois, enquanto a acusação aponta pelo
tráfico ilícito, a defesa sustenta que a droga se destinava
ao consumo deste. Assim, como a controvérsia se pauta
em elemento subjetivo, qual seja, a finalidade que o réu
pretendia dar ao entorpecente que trazia consigo,
necessária a análise acurada das circunstâncias em que
se deu o fato criminoso, porquanto somente estas poderão
fornecer elementos para que se chegue à conclusão sobre
o destino que visava dar à droga. Nesse contexto,
apreciados os elementos probatórios amealhados aos
autos, concluo que razão assiste à acusação. De fato, a
primeira circunstância que chama a atenção é a elevada
quantidade de droga apreendida, ou seja, 46,54g de
maconha. Nesse ponto, por mais que a defesa tente
convencer-me que a droga se destinasse ao consumo do
acusado,
os
elementos
de
convicção
evidenciam
exatamente o contrário, isso porque, não é crível que o
réu assumisse o risco de adentrar nas dependências da
unidade penitenciária com elevada quantidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000136-59.2018.8.26.0618 -Voto no 9.017 PF
5
entorpecente, sem se preocupar com o risco de ser
confundido com traficante. Vê-se que o réu prestava
serviço externo quando foi surpreendido pelos agentes de
segurança penitenciária e, após ser submetido ao scanner
corporal, vomitou literalmente o entorpecente que trazia
no seu estômago. Segundo o réu, a droga foi adquirida de
um ex detento que passou no local onde realizava seu
trabalho externo e seria por ele consumida, versão esta
que também destoa do razoável, eis que o réu tentou fugir
quando abordado pelos agentes, comportamento não
esperado de um mero usuário de drogas. (...) Note-se, que
a conduta do acusado que compõe a hipótese acusatória e
que se apura nos autos não é de vender a substância
entorpecente, ato este que não foi presenciado pelas
testemunhas, mas de trazê-la em circunstâncias tais que
indicam o tráfico - pela quantidade da droga e
circunstâncias do flagrante. Inviável, portanto, a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei
n° 11.343/2006 até porque a tese defensiva restou
isoladamente invocada pelou réu. Nada, absolutamente
nada, aponta nesse sentido".
De mais a mais, eventual condição de usuário
ostentada pelo acusado não tem o condão, por si, de afastar as ilações ora
tomadas, eis que as particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da
prisão justificam a responsabilização pelo crime de tráfico.
A causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei de
Drogas se mostra presente, haja vista que a infração tinha por escopo atingir
as dependências ou imediações de estabelecimento prisional e, tanto isso é
verdade, que o réu trazia a droga em seu estômago e a levaria até o interior do
estabelecimento prisional.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda comporta pequeno reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, em razão da multirreincidência
(fls. 94/96) a pena foi agravada em 1/4. Reconheço, todavia, a atenuante da
confissão espontânea, posto que a assunção dos fatos pelo réu, mesmo que
parcial, contribuiu para a construção do livre convencimento motivado. Isto
posto, ponderando a multireincidência e a confissão não integral, compenso-as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000136-59.2018.8.26.0618 -Voto no 9.017 PF
6
parcialmente, aumentando a sanção nesta etapa na fração de 1/8.
Na terceira fase, pela causa de aumento de pena
prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, a sanção foi aumentada em 1/6,
perfazendo, ao final, 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, mais 655
dias-multa, no mínimo legal.
Considerando o montante de pena imposto, a
reincidência e a hediondez da conduta, adequado o regime inicial fechado
imposto.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para, mantida a condenação, reduzir a reprimenda a 06 anos, 06
meses e 22 dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 655 dias-multa,
no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator